Tribunal: TJDFT
Processo: 0008149-88.2015.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 921, § 5o, DO CPC COM A REDAÇÃO DA LEI 14.195/21. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, erro material ou omissão no acórdão.

2. No ordenamento processual pátrio vige o princípio tempus regit actum, com previsão expressa no artigo 14 do Código de Processo Civil.

3. No caso concreto, na data do julgamento, já estava em vigor o § 5o do art. 921 do CPC2, com as alterações ultimadas pela Lei 14.195/21, segundo o qual, há isenção de custas e honorários advocatícios quando extinto o processo por prescrição intercorrente. Logo, o tema imputação dos honorários advocatícios com base no princípio da causalidade, inserto no art. 85, § 10, do CPC, não se aplica ao caso presente.

4. Embargos de Declaração conhecidos e providos. Decisão unânime.